Tribunal: TJES
Processo: 0000708-57.2003.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000708-57.2003.8.08.0063
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYRTON PACIFICO DE AVILA JUNIOR e outros (2)
APELADO: MARIO PAGUNG e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Em 25 de novembro de 2003 faleceu
Ayrton Pacífico de Ávila
, vítima de acidente automobilístico. O extinto tinha três filhos maiores do primeiro casamento:
Walter
,
Walace
e
Antônio
e vivia, desde 1983, em união estável com
Lucilene Fernandes de Oliveira
. Desta segunda união nasceu, em 17 de dezembro de 1991,
Ayrton Pacífico de Ávila Junior
, que tinha 12 (doze) anos de idade ao tempo da morte do pai.

O inventário de
Ayrton
, embora comportasse rápida solução por arrolamento, já tramita há quase 20 (vinte) anos, tendo sido recentemente sentenciado pelo Juízo
a quo
. O édito, entretanto, é objeto de apelo agora interposto pelo caçula do
de cujus
,
Ayrton Junior
, que, desde o ingresso na maioridade, assumiu o exercício da inventariança.

No que importa relatar das quase duas décadas de tramitação do processo, registro que, em agosto de 2007, os herdeiros do extinto ajustaram que venderiam o imóvel rural pertencente ao pai. Todavia, alguns dias depois,
Lucilene,
ainda na condição de representante legal do filho
Ayrton Junior
, desistiu da venda e comunicou tal decisão ao Juízo que presidia a demanda.
Walter
,
Walace
e
Antônio
, entretanto, mantiveram-se firmes na intenção de se desfazer da terra outrora trabalhada pelo pai e cederam a integralidade de seus direitos hereditários a
Mário Pagung
e
Irene Uhlig Pagung
.

Ao que tudo indica,
Ayrton Junior
chegou a ajuizar ação anulatória da escritura pública de cessão de direitos hereditários (processo nº 0000391-10.2013.8.08.0063), sem que haja – nestes autos – referência ao desfecho da indigitada demanda. Em consulta ao sítio eletrônico deste Sodalício, entretanto, há sucinta indicação de ter sido julgada improcedente a pretensão do caçula, de modo que a esta altura os cessionários
Mário Pagung
e
Irene Uhlig Pagung
passaram a exercer todos os direitos que antes cabiam aos filhos do primeiro casamento do
de cujus
.

Desde a lavra da escritura pública de cessão de direitos hereditários,
Mário
e
Irene
passaram a ocupar o imóvel rural objeto da herança e a explorá-lo por meio de cultura agrícola. Embora o bem estivesse em estado de condomínio, antes mesmo da partilha os cessionários escolheram quais áreas ocupariam, tomando posse das edificações e das áreas exploráveis e “reservando” para
Ayrton Junior
uma área de capoeira correspondente a 1⁄4 (um quarto) da metragem total da propriedade.

Diante da divisão unilateral e aleatória das glebas, idealizada por
Mário
e
Irene
sem o consentimento de
Ayrton Junior
, requereu ele que fosse determinada a paralisação de obras e da exploração econômica da área. Em 09 de maio de 2018 o Juiz presidente do inventário acolheu tal pleito, autorizando tão só que fosse mantida a lavoura no local, para evitar prejuízos ainda maiores para o inventariante. Os cessionários, em seguida, peticionaram em juízo alegando que era iminente a data da colheita na propriedade rural, de modo que obtiveram autorização do magistrado para realiza-la, desde que providenciassem o depósito em juízo de 1⁄4 (um quarto) dos ganhos auferidos.

Incontroverso, porém, que nenhum depósito foi realizado. Em 09 de janeiro de 2019, por determinação do julgador
a quo
, um Oficial de Justiça se dirigiu até o imóvel em testilha e confirmou com os próprios
Mário
e
Irene
que não estavam fazendo e nunca fizeram a reserva de 1⁄4 dos frutos da propriedade rural.

Finalmente em agosto de 2019
Ayrton Junior
, amparado em laudo de engenheiro agrônomo, apresentou plano de partilha propondo uma compensação pelos danos que lhe foram impostos ao longo das décadas de tramitação do inventário. Pontuou ele que, a princípio, era proprietário de 1⁄4 (um quarto) do bem, cuja metragem total é de 133.100m
2
, de modo que faria jus à porção ideal de 33.275m
2
. Aduziu que, em virtude de escolha arbitrária “e sem qualquer autorização judicial [os cessionários] dividiram o imóvel em 04 partes” e que, além disso, realizaram o “plantio na propriedade inventariada sem a devida autorização legal, bem como em clara violação ao princípio da indivisibilidade dos bens, consoante expressa disposição legal (art.1.319 CC)”. Propôs, então, uma readequação dos quinhões, de modo que
(1)
a divisão da terra fosse proporcional aos valores de mercado e ao potencial de exploração de cada porção do solo (divisão geodésica) e não correspondente a uma área de capoeira aleatoriamente indicada por
Mário
e
Irene
. Propôs, ainda, que essa readequação dos quinhões
(2)
fosse capaz de recompor os prejuízos que tem experimentado desde a cessão dos direitos hereditários, os quais decorrem da não divisão dos frutos da herança, já que
Mário
e
Irene
sempre se recusaram a reservar a quarta parte da colheita para
Ayrton Junior
, inclusive descumprindo ordem judicial proferida em maio de 2018 que assim determinava. Por último, sugeriu que a readequação dos quinhões
(3)
incluísse uma multa pelo descumprimento da ordem de depósito de um quarto dos frutos da exploração comercial da lavoura, de modo que, ao final da proposta de partilha, a divisão do imóvel rural obedeceria a seguinte proporção: “Quinhão Sucessório Mário e Irene Pagung: 53.048m
2
; Quinhão Hereditário Ayrton Jr.: 80.052 m
2
”.

Intimados para falar sobre o plano de partilha,
Mário
e
Irene
reputaram absurda a nova configuração sugerida por
Ayrton Junior
, ponderando que investiram recursos próprios nas lavouras e que “o Inventariante jamais foi impedido de ter acesso ao imóvel, e de tornar produtivo o quinhão que lhe corresponde”.

Na sentença objurgada, as questões controvertidas foram decididas nos seguintes moldes:

“No que tange a multa arbitrada por este Juízo pelo eventual descumprimento da decisão liminar de fls. 348/349, ratifico a decisão de fl. 408 para deixar de aplicá-la, haja vista que o inventariante não produziu provas efetivas do descumprimento da decisão liminar, notadamente quanto a existência da quantidade e valor econômico dos frutos pendentes, sendo insuficiente o arbitramento do valor por simples estimativa. Ademais, a multa processual arbitrada às fl. 348/349 visou garantir tão somente a paralisação das obras e atividades de exploração agrícola no imóvel inventariado, não havendo nos autos arbitramento de multa pelo descumprimento da decisão de fis. 364/365 (depósito da quantia correspondente aos frutos pendentes). Outrossim, não existem concretude na estimativa feita pelo inventariante visando ser indenizado pela exploração agrícola feita pelos cessionários no imóvel, notadamente porque não leva em consideração fatores naturais e econômicos da exploração. Isto é, a mera estimativa da capacidade produtiva da terra nunca poderá refletir a realidade da exploração agrícola efetivamente desempenhada pelos cessionários, por força própria. Destarte, a despeito dos cessionários terem trabalhado no imóvel inventariado sem autorização judicial, não considero enriquecimento ilícito a exploração econômica desempenhada por eles com o plantio, já que despenderam recursos financeiros e mão de obra própria para tanto. Ademais, o que se percebe dos autos é que o inventariante nunca foi impedido pelos cessionários de adentrar ao imóvel, com ou sem autorização judicial, e também explorá-lo, o que preferiu não fazer. Agora, não pode o inventariante pleitear indenização em face da força de trabalho e recursos despendidos pelos cessionários, sob pena de enriquecimento ilícito. [...] Extrai-se dos autos que a única diferença financeira entre a fração já utilizada pelos cessionários no imóvel inventariado para moradia e cultivo e a separada ao inventariante, se é que existe, é o fato de que os cessionários já trabalharam parte do imóvel com edificações e plantio, com força de trabalho e recursos próprios, o que naturalmente faz com que a parte separada ao inventariante atualmente tenha menor valor econômico na divisão realizada informalmente. Sendo assim, determino que o imóvel inventariado seja partilhado na fração de 3⁄4 (três quartos) para os cessionários Mário Pagung e Irene Uhlig Pagung, correspondente a 95.098m
2
(noventa e cinco mil e noventa e oito metros quadrados), e 1⁄4 (um quarto) para o inventariante Ayrton Pacífico de Avila Júnior, correspondente a 38.002m
2
(trinta e oito mil o dois metros quadrados). Destarte, verifico do plano de partilha apresentado pelo inventariante que não existe objeção sua quanto a parte do imóvel em que foi separada a sua fração por parte dos cessionários, havendo tão somente discussão a respeito do valor das frações, o que já restou dirimido pelo acima decidido. Assim, as frações devem ser destacadas no imóvel na forma já realizada informalmente pelos cessionários e tacitamente aceita pelo inventariante. Isto posto, partilho o espólio na forma acima decidida e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inc. 1, do CPC”.

Contra o édito recorre
Ayrton Junior
, pontuando que ao tempo do passamento do pai “era menor impúbere, vindo a atingir a maioridade apenas no ano de 2010, ou seja, todo imbróglio ocorreu sem seu conhecimento e consentimento”. Aduz que foi altamente prejudicado pela atuação dos cessionários ao longo dos anos, visto que jamais consentiu com a divisão aleatória que fizeram da propriedade rural e muito menos com sua exploração econômica clandestina, razão pela qual faz jus ao pagamento de uma “diferença indenizável”, sob pena de que se premie o atuar ilícito de
Mário
e
Irene
. Pugnou, pois, pela homologação do plano de partilha tal qual por ele apresentado.

Em contrarrazões, os cessionários reiteraram os argumentos relativos ao emprego dos próprios recursos para desenvolver a lavoura e à inexistência de qualquer obstáculo a que
Ayrton Junior
explorasse a porção de terra que lhe foi atribuída, requerendo a manutenção do édito objurgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O

Em 25 de novembro de 2003 faleceu
Ayrton Pacífico de Ávila
, vítima de acidente automobilístico. O extinto tinha três filhos maiores do primeiro casamento:
Walter
,
Walace
e
Antônio
e vivia, desde 1983, em união estável com
Lucilene Fernandes de Oliveira
. Desta segunda união nasceu, em 17 de dezembro de 1991,
Ayrton Pacífico de Ávila Junior
, que tinha 12 (doze) anos de idade ao tempo da morte do pai.

O inventário de
Ayrton
, embora comportasse rápida solução por arrolamento, já tramita há quase 20 (vinte) anos, tendo sido recentemente sentenciado pelo Juízo
a quo
. O édito, entretanto, é objeto de apelo agora interposto pelo caçula do
de cujus
,
Ayrton Junior
, que, desde o ingresso na maioridade, assumiu o exercício da inventariança.

No que importa relatar das quase duas décadas de tramitação do processo, registro que, em agosto de 2007, os herdeiros do extinto ajustaram que venderiam o imóvel rural pertencente ao pai. Todavia, alguns dias depois,
Lucilene,
ainda na condição de representante legal do filho
Ayrton Junior
, desistiu da venda e comunicou tal decisão ao Juízo que presidia a demanda.
Walter
,
Walace
e
Antônio
, entretanto, mantiveram-se firmes na intenção de se desfazer da terra outrora trabalhada pelo pai e cederam a integralidade de seus direitos hereditários a
Mário Pagung
e
Irene Uhlig Pagung
.

Ao que tudo indica,
Ayrton Junior
chegou a ajuizar ação anulatória da escritura pública de cessão de direitos hereditários (processo nº 0000391-10.2013.8.08.0063), sem que haja – nestes autos – referência ao desfecho da indigitada demanda. Em consulta ao sítio eletrônico deste Sodalício, entretanto, há sucinta indicação de ter sido julgada improcedente a pretensão do caçula, de modo que a esta
altura os
cessionários
Mário Pagung
e
Irene Uhlig Pagung
passaram a exercer todos os direitos que antes cabiam aos filhos do primeiro casamento do
de cujus
.

Desde a lavra da escritura pública de cessão de direitos hereditários,
Mário
e
Irene
passaram a ocupar o imóvel rural objeto da herança e a explorá-lo por meio de cultura agrícola. Embora o bem estivesse em estado de condomínio, antes mesmo da partilha os cessionários escolheram quais áreas ocupariam, tomando posse das edificações e das áreas exploráveis e “reservando” para
Ayrton Junior
uma área de capoeira correspondente a 1⁄4 (um quarto) da metragem total da propriedade.

Diante da divisão unilateral e aleatória das glebas, idealizada por
Mário
e
Irene
sem o consentimento de
Ayrton Junior
, requereu ele que fosse determinada a paralisação de obras e da exploração econômica da área. Em 09 de maio de 2018 o Juiz presidente do inventário acolheu tal pleito, autorizando tão só que fosse mantida a lavoura no local, para evitar prejuízos ainda maiores para o inventariante. Os cessionários, em seguida, peticionaram em juízo alegando que era iminente a data da colheita na propriedade rural, de modo que obtiveram autorização do magistrado para realiza-la, desde que providenciassem o depósito em juízo de 1⁄4 (um quarto) dos ganhos auferidos.

Incontroverso, porém, que nenhum depósito foi realizado. Em 09 de janeiro de 2019, por determinação do julgador
a quo
, um Oficial de Justiça se dirigiu até o imóvel em testilha e confirmou com os próprios
Mário
e
Irene
que não estavam fazendo e nunca fizeram a reserva de 1⁄4 dos frutos da propriedade rural.

Finalmente em agosto de 2019
Ayrton Junior
, amparado em laudo de engenheiro agrônomo, apresentou plano de partilha propondo uma compensação pelos danos que lhe foram impostos ao longo das décadas de tramitação do inventário. Pontuou ele que, a princípio, era proprietário de 1⁄4 (um quarto) do bem, cuja metragem total é de 133.100m
2
, de modo que faria jus à porção ideal de 33.275m
2
. Aduziu que, em virtude de escolha arbitrária “e sem qualquer autorização judicial [os cessionários] dividiram o imóvel em 04 partes” e que, além disso, realizaram o “plantio na propriedade inventariada sem a devida autorização legal, bem como em clara violação ao princípio da indivisibilidade dos bens, consoante expressa disposição legal (art.1.319 CC)”. Propôs, então, uma readequação dos quinhões, de modo que
(1)
a divisão da terra fosse proporcional aos valores de mercado e ao potencial de exploração de cada porção do solo (divisão geodésica) e não correspondente a uma área de capoeira aleatoriamente indicada por
Mário
e
Irene
. Propôs, ainda, que essa readequação dos quinhões
(2)
fosse capaz de recompor os prejuízos que tem experimentado desde a cessão dos direitos hereditários, os quais decorrem da não divisão dos frutos da herança, já que
Mário
e
Irene
sempre se recusaram a reservar a quarta parte da colheita para
Ayrton Junior
, inclusive descumprindo ordem judicial proferida em maio de 2018 que assim determinava. Por último, sugeriu que a readequação dos quinhões
(3)
incluísse uma multa pelo descumprimento da ordem de depósito de um quarto dos frutos da exploração comercial da lavoura, de modo que, ao final da proposta de partilha, a divisão do imóvel rural obedeceria a seguinte proporção: “Quinhão Sucessório Mário e Irene Pagung: 53.048m
2
; Quinhão Hereditário Ayrton Jr.: 80.052 m
2
”.

Intimados para falar sobre o plano de partilha,
Mário
e
Irene
reputaram absurda a nova configuração sugerida por
Ayrton Junior
, ponderando que investiram recursos próprios nas lavouras e que “o Inventariante jamais foi impedido de ter acesso ao imóvel, e de tornar produtivo o quinhão que lhe corresponde”.

Na sentença objurgada, as questões controvertidas foram decididas nos seguintes moldes:

“No que tange a multa arbitrada por este Juízo pelo eventual descumprimento da decisão liminar de fls. 348/349, ratifico a decisão de fl. 408 para deixar de aplicá-la, haja vista que o inventariante não produziu provas efetivas do descumprimento da decisão liminar, notadamente quanto a existência da quantidade e valor econômico dos frutos pendentes, sendo insuficiente o arbitramento do valor por simples estimativa. Ademais, a multa processual arbitrada às fl. 348/349 visou garantir tão somente a paralisação das obras e atividades de exploração agrícola no imóvel inventariado, não havendo nos autos arbitramento de multa pelo descumprimento da decisão de fis. 364/365 (depósito da quantia correspondente aos frutos pendentes). Outrossim, não existem concretude na estimativa feita pelo inventariante visando ser indenizado pela exploração agrícola feita pelos cessionários no imóvel, notadamente porque não leva em consideração fatores naturais e econômicos da exploração. Isto é, a mera estimativa da capacidade produtiva da terra nunca poderá refletir a realidade da exploração agrícola efetivamente desempenhada pelos cessionários, por força própria. Destarte, a despeito dos cessionários terem trabalhado no imóvel inventariado sem autorização judicial, não considero enriquecimento ilícito a exploração econômica desempenhada por eles com o plantio, já que despenderam recursos financeiros e mão de obra própria para tanto. Ademais, o que se percebe dos autos é que o inventariante nunca foi impedido pelos cessionários de adentrar ao imóvel, com ou sem autorização judicial, e também explorá-lo, o que preferiu não fazer. Agora, não pode o inventariante pleitear indenização em face da força de trabalho e recursos despendidos pelos cessionários, sob pena de enriquecimento ilícito. [...] Extrai-se dos autos que a única diferença financeira entre a fração já utilizada pelos cessionários no imóvel inventariado para moradia e cultivo e a separada ao inventariante, se é que existe, é o fato de que os cessionários já trabalharam parte do imóvel com edificações e plantio, com força de trabalho e recursos próprios, o que naturalmente faz com que a parte separada ao inventariante atualmente tenha menor valor econômico na divisão realizada informalmente. Sendo assim, determino que o imóvel inventariado seja partilhado na fração de 3⁄4 (três quartos) para os cessionários Mário Pagung e Irene Uhlig Pagung, correspondente a 95.098m
2
(noventa e cinco mil e noventa e oito metros quadrados), e 1⁄4 (um quarto) para o inventariante Ayrton Pacífico de Avila Júnior, correspondente a 38.002m
2
(trinta e oito mil o dois metros quadrados). Destarte, verifico do plano de partilha apresentado pelo inventariante que não existe objeção sua quanto a parte do imóvel em que foi separada a sua fração por parte dos cessionários, havendo tão somente discussão a respeito do valor das frações, o que já restou dirimido pelo acima decidido. Assim, as frações devem ser

destacadas no imóvel na forma já realizada informalmente pelos cessionários e tacitamente aceita pelo inventariante. Isto posto, partilho o espólio na forma acima decidida e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inc. 1, do CPC”.

Contra o édito recorre
Ayrton Junior
, pontuando que ao tempo do passamento do pai “era menor impúbere, vindo a atingir a maioridade apenas no ano de 2010, ou seja, todo imbróglio ocorreu sem seu conhecimento e consentimento”. Aduz que foi altamente prejudicado pela atuação dos cessionários ao longo dos anos, visto que jamais consentiu com a divisão aleatória que fizeram da propriedade rural e muito menos com sua exploração econômica clandestina, razão pela qual faz jus ao pagamento de uma “diferença indenizável”, sob pena de que se premie o atuar ilícito de
Mário
e
Irene
. Pugnou, pois, pela homologação do plano de partilha tal qual por ele apresentado.

Em contrarrazões, os cessionários reiteraram os argumentos relativos ao emprego dos próprios recursos para desenvolver a lavoura e à inexistência de qualquer obstáculo a que
Ayrton Junior
explorasse a porção de terra que lhe foi atribuída, requerendo a manutenção do édito objurgado.

Como discorre a doutrina, “Herança é o conjunto de direitos e obrigações que se transmitem, em razão da morte, a uma pessoa ou a um conjunto de pessoas, que sobreviveram ao falecido. É o patrimônio composto de ativo e passivo deixado pelo falecido por ocasião de seu óbito, a ser recebido por seus herdeiros.” (DIAS, Maria Berenice.
Manual das sucessões
. 2 ed. São Paulo: RT. 2011. p. 31). A transmissão da herança, por seu turno, opera-se por ficção jurídica no exato momento da morte de seu autor, como enuncia o princípio de
saisine
[1]

(art. 1.748, do CC/02
[2]
)
, instituindo entre os herdeiros um estado de condomínio
pro indiviso
[3]
.

In casu
, depois de receberem por ficção jurídica a propriedade dos bens que pertenciam ao pai, três de seus quatro filhos
– frutos do primeiro casamento e já maiores ao tempo da morte paterna:
Walter
,
Walace
e
Antônio
– firmaram com
Mário
e
Irene
um contrato aleatório de cessão de direitos hereditários, materializado por meio de escritura pública. A herança, coisa indivisa até a efetivação da partilha, foi transferida por inteiro aos cessionários na proporção que cabia aos cedentes, qual seja, 3⁄4 (três quartos) do acervo patrimonial do extinto. A leitura do ajuste evidencia, com clareza, que se tratava de contrato aleatório,
in verbis
:

“[...] pelos outorgantes cedentes me foram dito que em face da morte de AYRTON PACÍFICO DE AVILA, tonaram-se herdeiros e sucessores dos bens deixados pelo falecido, cuja Ação de Inventário se processa sob o nº 063.03.000708-0 no Cartório do 3º Oficio desta Comarca de Laranja da Terra, Espírito Santo. Pela presente Escritura e nos melhores termos de direito os outorgantes cedentes, cedem aos outorgados cessionários a totalidade do quinhão hereditário que lhes competem no acervo patrimonial deixado por morte daquele finado, objeto da ação supra referida,
transmitindo-lhe todos os direitos e ações a herança que lhes fazem jus na qualidade de herdeiros e sucessores no referido inventário,

consista dita herança no que consistir.
Cessão esta que ora fazem, pelo preço certo e ajustado de R$15.000,00 (quinze mil reais) que já receberam dos outorgados cessionários”.

Dizer que a cessão é ajuste aleatório
[4]
significa atestar que
Mário
e
Irene
não sabiam (e não tinham como saber) o que exatamente receberiam após a partilha, tendo o casal assumido o risco do “quinhão
subrrogado valorizar ou depreciar”

(AREsp n. 873.807, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 07/02/2018).

Outrossim, considerando que se tratava de um contrato aleatório de herança indivisa,
Mário
e
Irene
a partir da lavra da escritura pública de cessão de direitos hereditários se tornaram condôminos dos bens do extinto ao lado de seu filho caçula
Ayrton Junior
.

Isso porque, é

a partilha – e apenas a partilha – que opera o desfazimento do estado de copropriedade da herança, valendo destacar que até a corrente data não houve homologação do plano de partilha, sendo, aliás, justamente este o objeto do apelo
sub examine
. De se concluir, pois, que os bens estavam e ainda estão em estado de condomínio entre os cessionários e o inventariante, à vista do que dispõe o art. 1.791, parágrafo único, do CC/02:

Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EFETIVAMENTE ENFRENTADA. PRINCÍPIO DA SAISINE. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DOS BENS DO FALECIDO AOS HERDEIROS. COPROPRIEDADE DO TODO UNITÁRIO INTITULADO HERANÇA. INDIVISIBILIDADE E CONDOMÍNIO ATÉ A PARTILHA. INDIVISIBILIDADE APÓS A PARTILHA. POSSIBILIDADE. BENS PARTILHADOS EM FRAÇÕES IDEIAIS DOS BENS. COPROPRIEDADE DOS HERDEIROS SOBRE AS FRAÇÕES IDEIAIS. PRÉVIO REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO DE DIVISÃO OU EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. INADEQUAÇÃO. FINALIDADE DO REGISTRO. PRODUÇÃO DE EFEITOS EM RELAÇÃO A TERCEIROS E VIABILIZAÇÃO DE ATOS DE DISPOSIÇÃO PELOS HERDEIROS. DISPENSABILIDADE PARA A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS HERDEIROS. APELAÇÃO JULGADA POR FUNDAMENTO DISTINTO DOS ALEGADOS PELA PARTE. ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA PARTE DESCONSIDERADOS NO ACÓRDÃO E NÃO REITERADOS NAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1- Ação proposta em 12/07/2016. Recurso especial interposto em 11/07/2018 e atribuído à Relatora em 10/04/2019. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o acórdão recorrido possui omissão relevante; (ii) se o registro do título translativo no registro de imóveis é condição da ação de extinção de condomínio cumulada com avaliação e alienação judicial de bens ajuizada por herdeiro após o inventário e partilha de bens do autor da herança. 3- Não há que se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia sobre a questão controvertida.
4- A propriedade dos bens de propriedade do falecido é imediatamente transferida aos herdeiros com a abertura da sucessão, na forma do art. 1.784 do CC/2002 e em razão do princípio da saisine, razão pela qual todos os herdeiros se tornam, a partir desse momento, coproprietários do todo unitário intitulado herança.
5- Embora a regra do art. 1.791, parágrafo único, do CC/2002, possa induzir à conclusão de que, após a partilha, não haveria mais que se falar em indivisibilidade e em condomínio, há hipóteses em que a indivisibilidade dos bens permanecerá mesmo após a partilha, na medida em que é admissível a atribuição aos herdeiros apenas frações ideais dos bens, caso em que será estabelecido desde logo a copropriedade dos herdeiros sobre as frações ideais daqueles bens insuscetíveis de imediata divisão por ocasião da partilha. 6- Nessa hipótese, o prévio registro do título translativo no Registro de Imóveis, anotando-se a situação de copropriedade sobre frações ideais entre os herdeiros e não mais a copropriedade sobre o todo indivisível chamado herança, não é condição sine qua non para o ajuizamento de ação de divisão ou de extinção do condomínio por qualquer deles, especialmente porque a finalidade do registro é a produção de efeitos em relação a terceiros e a viabilização dos atos de disposição pelos herdeiros, mas não é indispensável para a comprovação da propriedade que foi transferida aos herdeiros em razão da saisine. 7- Consideram-se prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora. Precedente da Corte Especial. 8- Na hipótese, o acórdão recorrido, de ofício, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, deixando de examinar os fundamentos deduzidos pelos réus na apelação e que não foram por eles reiterados nas contrarrazões do recurso especial, providência que seria indispensável para que se pudesse considerar as matérias prequestionadas ou, ao menos, incluídas no objeto de cognição desta Corte. 9- O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna despiciendo o exame dos demais suscitados pela parte (na hipótese, divergência jurisprudencial). Precedentes. 10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, a fim de restabelecer a sentença que julgou procedente os pedidos de extinção de condomínio e de avaliação e alienação judicial de bens, inclusive no que tange à sucumbência. (REsp n. 1.813.862/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL HERDADO. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM E DO DIREITO SUCESSÓRIO DA HERDEIRA PRETERIDA. PRÁTICA DE ATOS DE AUTODEFESA DA POSSE. TURBAÇÃO CARACTERIZADA. ARTS. ANALISADOS: 488, 1.572 E 1.580 DO CC/1916. 1. Ação de manutenção de posse, distribuída em 21/01/2005, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 24/09/2012. 2. Discute-se a possibilidade de propositura de interditos possessórios entre compossuidores, no particular, entre coerdeiros, e a ocorrência de turbação à posse do bem herdado.
3. Aberta a sucessão, a transmissão do patrimônio faz-se como um todo unitário (condomínio hereditário), e assim permanece, até a partilha, em situação de indivisibilidade (art. 1.580 do CC/16), a que a lei atribui natureza imóvel (art. 44, III, do CC/16), independentemente dos bens que o compõem.
4. Adquirem os sucessores, em consequência, a composse pro indiviso do acervo hereditário, que confere a cada um deles a legitimidade para, em relação a terceiros, se valer dos interditos possessórios em defesa da herança como um todo, em favor de todos, ainda que titular de apenas uma fração ideal. De igual modo, entre eles, quando um ou alguns compossuidores excluem o outro ou os demais do exercício de sua posse sobre determinada área, admite-se o manejo dos interditos possessórios. 5. Essa imissão ipso jure se dá na posse da universalidade e não de um ou outro bem individuado e, por isso, não confere aos coerdeiros o direito à imediata apreensão material dos bens em si que compõem o acervo, o que só ocorrerá com a partilha. 6. No particular, o reconhecimento do direito sucessório da recorrente não lhe autoriza, automaticamente, agir como em desforço imediato contra os recorridos que, até então, exerciam a posse direta e legítima do imóvel. 7. Recurso especial conhecido em parte, e, nessa parte, desprovido. (REsp n. 1.244.118/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de 28/10/2013.)

A administração do todo unitário da herança,
ope legis
, rege-se pelas regras relativas ao condomínio, o que significa dizer que
Ayrton Junior
,

Mário
e
Irene
tinham a propriedade sobre a coisa toda, sem que fosse possível delimitar
sponte propria
qual área específica pertencia a cada um deles. O inventariante era proprietário de uma porção ideal de 1⁄4 (um quarto) e os cessionários proprietários da porção ideal de 3⁄4 (três quartos) da terra, sem possibilidade de cindi-la material e aleatoriamente, conforme a vontade de algum condômino. O bem, até a superveniência da partilha, só poderia ser economicamente explorado como um todo, único, observando a proporção dos quinhões tão só para dividir os custos e os lucros dele obtidos. De todo descabida, neste contexto, a alegação de
Mário
e
Irene
de que “nunca impediram”
Ayrton Junior
de explorar a área de capoeira que os próprios cessionários destinaram a ele, alijando-o do uso das edificações e da área explorável da propriedade rural. Em rude síntese, não há e nunca houve autorização ou respaldo para que o casal escolhesse qual parte da propriedade ocuparia, de modo que alijando o inventariante do pleno uso do imóvel como um todo agiram de forma ilícita e impuseram evidente prejuízo a
Ayrton Junior
, que era ainda menor quando se deu essa escolha aleatória e essa divisão clandestina da propriedade.

Havendo, tal qual na espécie, condomínio
pro indiviso
do imóvel rural, deveriam ter sido sobre ele exercidos todos os direitos de exploração agrícola de modo compatível com a indivisão (
rectius
: todos os condôminos exercendo a posse de toda a área), partilhando-se tanto as despesas de conservação quanto os frutos da coisa comum na proporção dos quinhões de cada um deles. Trata-se de conclusão que decorre da interpretação sistemática dos arts. 1.314, 1.315 e 1.326, do Digesto Civilista,
in verbis
:

Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.

Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.

Art. 1.315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.

Parágrafo único. Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos.

Art. 1.326. Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões.

No laudo de engenharia agrônoma produzido por
Ayrton Junior
, vale frisar, foram acertadamente considerados os custos da lavoura e, reduzindo-se tais custos do montante total auferido com a venda dos produtos agrícolas, é que foram apurados os lucros relativos aos anos de 2015 a 2018 e divididos por quatro.

Em síntese, restando incontroverso
(1)
que
Mário
e
Irene
alijaram
Ayrton Junior
do uso da propriedade rural como um todo, designando para ele – aleatoriamente e sem qualquer respaldo – apenas uma área de capoeira, bem como
(2)
que não depositaram em juízo ou fora dele a reserva dos frutos da exploração comercial do imóvel, é devida a compensação do inventariante por tais prejuízos. A cessão de direitos hereditários, como dito alhures, é contrato aleatório e não garantia nenhum resultado preciso aos cessionários que, atuando de forma ilícita, assumiram os riscos de ter a proporção de seus quinhões depreciada, exatamente como ocorreria se a exploração irregular da área fosse praticada pelos primitivos herdeiros.

No que concerne à pretensão de
Ayrton Junior
de que fosse compensado também pelo descumprimento da ordem judicial de depósito dos frutos da propriedade, verifico que não foram fixadas astreintes em razão de tal fato jurídico. Embora o inventariante, em reiteradas ocasiões, tenha provocado o Juízo e solicitado a cominação da multa, a Instância Primeva não o fez, antes decidindo que não havia prova suficiente do descumprimento da ordem de depósito da proporção dos lucros obtidos com a lavoura. É bem verdade que a prova do descumprimento estava nos próprios autos: se o Juízo determinou a feitura de depósitos judiciais da quarta parte dos lucros da lavoura e o depósito não constava do caderno processual, já se fazia possível (e até recomendável) a fixação das astreintes. Aliás, na diligência do meirinho ocorrida em janeiro de 2019, de
Mário
e
Irene
reconheceram que nunca reservaram os frutos da propriedade para o inventariante. Caberia, entrementes, ao próprio
Ayrton Junior
recorrer do pronunciamento da Instância Primeva que deixou de fixar astreintes e, não o fazendo, acabou o inventariante por aquiescer tacitamente com este resultado (inexistência de multa pelo descumprimento da ordem judicial). Fixar, agora em Segundo Grau, eventuais astreintes significaria surpresar o casal
Mário
e
Irene
, violando as disposições do art. 10, do CPC/15, bem como ignorar o fato de que a matéria, a esta altura, está preclusa. Não foi fixada a multa pelo descumprimento da ordem
a quo
e, nessa toada, não há que se falar em compensação de astreintes inexistentes.

Por todo o exposto, tenho que o plano de partilha apresentado pelo inventariante prospera, exceto no ponto relativo à compensação de astreintes que nunca foram cominadas (conversão equivalente a 5.405 m
2
). Nessa perspectiva, a porção final do imóvel a ser atribuída a
Mário
e
Irene
é de 58.453m
2
(cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três metros quadrados), ao passo em que a porção final do imóvel a ser atribuída a
Ayrton Junior
é de 74.647 m
2
(setenta e quatro mil, seiscentos e quarente e sete metros quadrados).
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, para homologar o plano de partilha nos moldes supra delineados.

É como voto!

[1]
“No momento da morte ocorre a sucessão hereditária. O acervo patrimonial do falecido transmite-se aos herdeiros, independentemente de qualquer formalidade (CC 1.984). Isto decorre do chamado princípio de
saisine
, palavra de origem francesa que significa agarrar, prender, apoderar-se. Claro que este princípio consagra uma ficção: a imediata transferência de pleno direito dos bens do falecido para os seus herdeiros quando da abertura da sucessão. [...] São inegáveis as vantagens da adoção do princípio de
saisine
: evita o estado de acefalia do patrimônio, a jazer sem titular; dispensa a ficção jurídica de emprestar personalidade jurídica ao espólio; propicia a qualquer herdeiro o manejo das ações possessórias. Essa construção jurídica justifica-se porque a existência da pessoa natural termina com a morte (CC 6º), deixando de ser sujeito de direitos e obrigações. Como a titularidade patrimonial não admite solução de continuidade, os bens não podem ficar sem dono um minuto sequer” (DIAS, Maria Berenice.
Manual das sucessões.
2 ed. São Paulo: RT. 2011. p. 107).

[2]
Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

[3]
“Comunhão
pro indiviso
é a que perdura de fato e de direito, permanecendo a coisa em estado de indivisão perante os condôminos, porquanto estes ainda não se localizaram, cada qual, per se, na coisa” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.
Direitos reais.
7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 558).

[4]
“[...] no contrato aleatório, a prestação de uma das partes não é conhecida com exatidão no momento da celebração do negócio jurídico pelo fato de depender da sorte, da álea, que é um fator desconhecido. O Código Civil de 2002 trata dos contratos aleatórios nos arts. 458 a 461” (TARTUCE, Flávio.
Direito Civil
: teoria geral dos contratos e contratos em espécie. v. 3. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2019. p. 53).

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO – PLANO DE PARTILHA REJEITADO – COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS IMPOSTOS AO INVENTARIANTE AO LONGO DA TRAMITAÇÃO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A herança é o patrimônio composto de ativo e passivo do falecido, que se transmite por ficção jurídica no exato momento da morte (princípio de
saisine -
art. 1.748, do CC/02)
, instituindo entre os herdeiros um estado de condomínio
pro indiviso
.
In casu
, depois de receberem a propriedade dos bens que pertenciam ao pai, três de seus quatro
firmaram com os apelados contrato aleatório de cessão de direitos hereditários, materializado por meio de escritura pública.

2)
Dizer que a cessão de direitos hereditários é ajuste aleatório significa atestar que os apelados não sabiam (e não tinham como saber) o que exatamente receberiam após a partilha, tendo o casal assumido o risco do “quinhão
subrrogado valorizar ou depreciar”

(AREsp n. 873.807, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 07/02/2018).
Outrossim, considerando que se tratava de um contrato aleatório de herança indivisa, a
partir da lavra da escritura pública de cessão de direitos hereditários os apelados se tornaram condôminos dos bens do extinto ao lado de seu filho caçula, ora apelante.
Isso porque, é

a partilha – e apenas a partilha – que opera o desfazimento do estado de copropriedade da herança, à vista do que dispõe o art. 1.791, parágrafo único, do CC/02.

3)
A administração do todo unitário da herança,
ope legis
, rege-se pelas regras relativas ao condomínio, de modo que o
bem, até a superveniência da partilha, só poderia ser economicamente explorado como um todo, único, observando a proporção dos quinhões para a divisão dos custos e dos lucros a partir dele obtidos, conclusão que decorre da interpretação sistemática dos arts. 1.314, 1.315 e 1.326, do Digesto Civilista.

4) Restando incontroverso que os apelados alijaram o apelante do uso da propriedade rural como um todo, designando para ele – aleatoriamente e sem qualquer respaldo – apenas uma área de capoeira, bem como que não depositaram em juízo ou fora dele a reserva dos frutos da exploração comercial do imóvel, é devida a compensação do inventariante por tais prejuízos.

5) Plano de partilha homologado, exceto no ponto relativo à compensação de astreintes que nunca foram cominadas pela Instância Primeva. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.